Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-15.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se CONQUEST FOMENTO COMERCIAL LTDA, para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida nas contrarrazões de SAGA S/A GOIÁS DE AUTOMÓVEIS, vício à dialeticidade e pressupostos de admissibilidade recursal (ID 26567044). Brasília, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004